Tribunal: TJMT
Processo: 1026191-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026191-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (EMBARGADO), ESPOLIO DE SERARIM ADALBERTO TICIANELI (EMBARGADO), JULIO DE FIGUEIREDO FARIA - CPF: 007.823.196-53 (EMBARGADO), JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 207.031.391-34 (EMBARGADO), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (EMBARGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), RICARDO VIEIRA LANDI - CPF: 299.470.988-00 (ADVOGADO), BIANCA GORGATTI - CPF: 394.928.058-80 (ADVOGADO), CAROLINA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 409.968.648-57 (ADVOGADO), MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA. - CNPJ: 11.035.672/0001-59 (EMBARGADO), DARIANO JOSE SECCO - CPF: 662.033.680-91 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (EMBARGANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), JOAQUIM ERNESTO PALHARES - CPF: 085.644.340-91 (ADVOGADO), VOLNEI LUIZ DENARDI - CPF: 384.745.579-68 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), VITOR DE PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 050.789.571-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO JUDICIAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NOVAÇÃO. EXONERAÇÃO DE GARANTIDORES NÃO PARTICIPANTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer a eficácia da cláusula resolutiva expressa constante de acordo homologado judicialmente, restaurando a exigibilidade dos honorários advocatícios em desfavor da devedora principal, Destilaria de Álcool Libra Ltda., e, simultaneamente, declarar a ilegitimidade passiva dos garantidores que não participaram do acordo novatório, determinando o prosseguimento da execução apenas contra a devedora principal, atualmente em recuperação judicial, com suspensão do feito e habilitação do crédito no juízo universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a resolução do acordo e manter a exoneração dos garantidores que não participaram da novação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 182 do Código Civil, no tocante ao retorno das partes ao status quo ante; e (iii) determinar se existe erro material na premissa fático-jurídica relativa à validade da novação que fundamentou a liberação dos fiadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há contradição no acórdão, pois a decisão distingue adequadamente os efeitos da cláusula resolutiva expressa na relação entre credor e devedora principal daqueles referentes aos garantidores que não participaram do acordo novatório.

A resolução do acordo por inadimplemento produz efeitos apenas entre as partes que o celebraram, não alcançando terceiros que dele não participaram, especialmente os garantidores exonerados por força dos arts. 364, 366 e 844, § 1o, do Código Civil.

A exoneração dos garantidores decorre de lei e da novação válida celebrada, não podendo ser desconstituída posteriormente sem o consentimento daqueles que não anuíram com o novo pacto.

Não há omissão quanto à aplicação do art. 182 do Código Civil, pois o caso não trata de anulação do negócio jurídico, mas de resolução por inadimplemento, que não opera efeitos retroativos capazes de restaurar garantias extintas.

A resolução do acordo pressupõe sua validade e não implica nulidade ou inexistência do negócio jurídico, inexistindo erro material na premissa adotada pelo acórdão.

A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da controvérsia, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Inexistentes os vícios alegados, não se justificam efeitos infringentes, tampouco a aplicação de multa por embargos protelatórios, ausente intuito manifestamente procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A resolução de acordo judicial por cláusula resolutiva expressa produz efeitos apenas entre as partes que o celebraram, não alcançando garantidores que não participaram da novação.

A novação válida exonera garantias e acessórios, vedada sua reconstituição em prejuízo de terceiros não anuentes, ainda que haja posterior inadimplemento do acordo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ADELAR DAL PISSOL contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento.

A Câmara julgadora, no acórdão embargado reconheceu a eficácia da cláusula resolutiva expressa contida no acordo homologado judicialmente, restaurando a exigibilidade dos honorários advocatícios nos termos das cláusulas 4.2 e 4.3 do acordo em desfavor da devedora principal (Destilaria de Álcool Libra Ltda).

Declarou, contudo, a ilegitimidade passiva dos garantidores da dívida originária que não participaram do acordo novatório, determinando que a execução prosseguisse unicamente contra a devedora principal, atualmente em recuperação judicial, com a consequente suspensão do feito e habilitação do crédito perante o juízo universal.

Em seus embargos declaratórios, o embargante alega a existência de contradição, omissão e erro material no acórdão. Sustenta que há contradição insanável entre reconhecer a resolução do acordo (principal) e manter a exoneração dos garantidores (acessório), violando o princípio de que o acessório segue o principal.

Argumenta que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar as consequências jurídicas da nulidade/resolução do acordo, notadamente o comando do art. 182 do Código Civil, que determinaria o retorno das partes ao estado anterior, restaurando não apenas o débito, mas também o quadro completo de responsáveis pela obrigação.

Aponta ainda erro material na premissa fático-jurídica que fundamentou a liberação dos fiadores, pois, tendo sido o acordo judicialmente declarado resolvido, não existiria negócio jurídico válido (novação) para fundamentar a exoneração dos garantidores.

Requer a concessão de efeitos infringentes para reformar parcialmente o acórdão, afastando o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos codevedores/garantidores e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em face de todos os executados originalmente indicados.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões. A Destilaria de Álcool Libra Ltda (ID 331068860) sustenta a inexistência dos vícios apontados, argumentando que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito do julgamento.

Defende que o acórdão distinguiu corretamente a relação obrigacional entre credor e devedora principal, em que o inadimplemento da cláusula resolutiva faz restaurar a obrigação originária, das garantias prestadas por terceiros, as quais foram extintas pela novação civil e não podem ser reconstituídas em prejuízo de quem não participou do novo pacto. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Pedro Augusto Tizianel e Naciba Dias Fraxe Tizianel (ID 331619863) também pugnam pela rejeição dos embargos, argumentando que a exoneração dos garantidores decorre de lei (arts. 364, 366 e 844, § 1o, do Código Civil) e que, não tendo eles participado da novação, estão definitivamente exonerados.

Afirmam que a cláusula de retorno ao status quo ante é ineficaz em relação a quem não assinou o instrumento, sendo a exoneração operada pela novação ato jurídico perfeito. Requerem a aplicação de multa por embargos protelatórios.

A Agro Serra Industrial Ltda (ID 333352865) também apresentou contrarrazões, sustentando que o embargante confunde os conceitos de nulidade e resolução por inadimplemento.

Argumenta que o acórdão não declarou a "morte" do acordo, mas reconheceu sua validade e determinou a aplicação da cláusula resolutiva expressa, cuja consequência é o vencimento antecipado e o retorno da dívida ao seu valor original, não a anulação da transação.

Defende que, inexistindo nulidade, subsistem os efeitos legais da celebração da avença, como a exoneração dos garantidores que não anuíram com a transação.

Requer a rejeição integral dos embargos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, o embargante alega a existência de contradição, omissão e erro material no acórdão embargado. Contudo, após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que tais vícios não se fazem presentes.

Da alegada contradição

O embargante sustenta haver contradição no acórdão por reconhecer a eficácia da cláusula resolutiva do acordo, restaurando a exigibilidade da obrigação originária, mas manter a exoneração dos garantidores que não participaram do pacto novatório.

Não há, contudo, qualquer contradição nesse entendimento.

O acórdão embargado foi claro ao distinguir duas situações jurídicas distintas: (i) a relação entre o credor e a devedora principal, regida pelo acordo que continha cláusula resolutiva expressa; e (ii) a situação dos garantidores que não participaram do acordo novatório e foram, por força de lei, exonerados de suas obrigações.

A resolução do acordo por inadimplemento da devedora principal, com base na cláusula resolutiva expressa, opera efeitos apenas entre as partes que o celebraram - no caso, o credor originário (Banco Banorte) e a devedora principal (Destilaria de Álcool Libra Ltda), com a anuência dos advogados quanto aos honorários.

Os garantidores que não participaram do acordo novatório foram dele exonerados por força dos arts. 364, 366 e 844, § 1o, do Código Civil, não podendo ser novamente vinculados à obrigação originária sem seu consentimento.

O acórdão embargado foi preciso ao fundamentar que:

"O acordo que novou a dívida foi celebrado exclusivamente entre o credor originário (Banco Banorte) e a devedora principal (Destilaria Libra), com a anuência dos advogados quanto aos seus honorários. Os garantidores e coobrigados que não participaram da transação foram por ela desobrigados, nos termos dos artigos 366 e 844, § 1o, do Código Civil.

A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, salvo estipulação em contrário, a qual não pode prejudicar terceiros que não participaram do novo pacto (art. 364, CC). Logo, a retomada da execução com base na obrigação originária restaurada somente pode se dar em face da parte que participou da novação e a descumpriu, qual seja, a Destilaria de Álcool Libra Ltda."

Não há, portanto, contradição no acórdão, mas sim a correta aplicação dos dispositivos legais que regem a matéria, distinguindo os efeitos da resolução do acordo entre as partes que o celebraram dos efeitos da novação em relação aos garantidores que dela não participaram.

Da alegada omissão quanto à aplicação do art. 182 do Código Civil

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o art. 182 do Código Civil, que determinaria o retorno das partes ao estado anterior à celebração do acordo, inclusive quanto à responsabilidade dos garantidores.

Tal omissão, contudo, não se verifica. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da extensão subjetiva da resolução do acordo, concluindo que esta se limita às partes que o celebraram, não alcançando os garantidores que dele não participaram.

O art. 182 do Código Civil estabelece que "anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente".

Ocorre que, no caso em análise, não houve anulação do acordo, mas sim sua resolução por inadimplemento, com base em cláusula resolutiva expressa nele contida.

A resolução por inadimplemento, diferentemente da anulação, não retroage para desconstituir todos os efeitos do negócio jurídico desde sua origem.

Ela opera efeitos
ex nunc
, preservando os efeitos já produzidos pelo acordo até o momento da resolução, entre os quais se inclui a exoneração dos garantidores que não participaram da novação.

Ademais, mesmo que se considerasse aplicável o art. 182 do Código Civil ao caso, o retorno ao estado anterior deveria observar os limites subjetivos do acordo, não podendo prejudicar terceiros que dele não participaram.

Os garantidores, ao serem exonerados pela novação, adquiriram direito que não pode ser afetado pela posterior resolução do acordo entre credor e devedor principal.

O acórdão embargado, portanto, não foi omisso quanto à aplicação do art. 182 do Código Civil, mas sim adotou interpretação diversa daquela pretendida pelo embargante, o que não configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Do alegado erro material

Por fim, o embargante alega a existência de erro material no acórdão, consistente na premissa fático-jurídica de que existiria um negócio jurídico válido (novação) para fundamentar a liberação dos fiadores, quando, segundo ele, o acordo teria sido judicialmente declarado resolvido.

Tal alegação, contudo, parte de uma compreensão equivocada do acórdão embargado. Este não declarou a nulidade ou inexistência do acordo, mas sim reconheceu sua validade e determinou a aplicação da cláusula resolutiva expressa nele contida, em razão do inadimplemento da devedora principal.

A resolução do acordo por inadimplemento não implica sua nulidade ou inexistência desde a origem. Pelo contrário, pressupõe sua validade, tanto que o próprio embargante busca executar os honorários advocatícios com base nesse mesmo acordo, invocando a cláusula resolutiva nele prevista.

O acordo existiu e produziu efeitos, entre os quais a exoneração dos garantidores que dele não participaram, nos termos dos arts. 364, 366 e 844, § 1o, do Código Civil. A posterior resolução do acordo por inadimplemento da devedora principal não tem o condão de desconstituir retroativamente esse efeito, especialmente em prejuízo de terceiros que não participaram do pacto.

Não há, portanto, erro material no acórdão embargado, mas sim discordância do embargante quanto à interpretação jurídica adotada, o que não é passível de correção por meio de embargos de declaração.

Da tentativa de rediscussão do mérito

O que se verifica, na verdade, é que o embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no acórdão, busca rediscutir o mérito da causa e obter nova decisão que lhe seja mais favorável, especificamente quanto à legitimidade passiva dos garantidores para figurar na execução.

Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, adotando fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão alcançada. O fato de tal fundamentação não coincidir com a tese defendida pelo embargante não configura omissão, contradição ou erro material, mas sim resultado do livre convencimento motivado do julgador.

Da ausência de efeitos infringentes

Diante da inexistência dos vícios alegados pelo embargante, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, como pretendido.

Os efeitos infringentes são excepcionais e somente se justificam quando o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou erro material levar, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento. Não é o caso dos presentes embargos, que buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, cumpre ressaltar que o acórdão embargado analisou expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção aos dispositivos legais aplicáveis (arts. 364, 366 e 844, § 1o, do Código Civil).

Da multa por embargos protelatórios

Os embargados requereram a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerarem protelatórios os embargos opostos pelo embargante.

O referido dispositivo estabelece que "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa".

No caso em análise, embora os embargos não mereçam provimento, não vislumbro o intuito manifestamente protelatório que justificaria a aplicação da multa.

O embargante, ainda que equivocadamente, buscou apontar supostos vícios no acórdão embargado, exercendo o direito ao recurso que lhe é assegurado pela legislação processual.

Assim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026